Tribunal: STF
Processo: ARE 1557776
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATENDIMENTO MÉDICO. HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. DEFICIÊNCIA. ATENDIMENTO CIRURGIAS ELETIVAS. Não se pode impor responsabilidade pela deficiência no atendimento de urgência e emergência na especialidade de neurocirurgia aos médicos, que não estavam obrigados ao regime de plantão ou sobreaviso, tampouco à Santa Casa de Misericórdia, hospital privado e filantrópico que atende em caráter complementar e não descumpriu obrigações previstas no Plano Operativo Anual, senão ao próprio gestor, pela ausência de planos e critérios para atender a demanda da população.”



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 6º, 196 e 198 da Constituição Federal.



    Aduz que ”a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora é beneficiária da política econômica estatal de incentivo ao desempenho da sua atividade econômica, razão pela qual assume o dever de atender ao interesse público, participando de forma complementar do Sistema Único de Saúde, cujas ações e serviços são de relevância pública, observando-se as diretrizes da universalidade e atendimento integral (arts. 196, 197 e 198, II, da CF)”. 



    Defende, também, “que se tratando de um direito fundamental consagrado no Art. 6º da CF, definido como direito social que tem como objetivo o bem-estar e a justiça social (Art. 193), inserido na seguridade social (artigos 194 a 200) como um direito a prestações públicas, a natureza jurídica do serviço prestado à saúde deve ser uma só para a proteção do cidadão, uma vez que a sua titularidade não é exclusivamente pública”. 



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 



    Entretanto, nos caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento aos recursos de apelação para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais com base nos seguintes fundamentos:



    “(...)



    Feitas estas considerações, observa-se que o ponto central da demanda envolve a suposta falha, deficiência e irregularidade na prestação dos serviços médicos da área de neurocirurgia pela Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, sendo a causa do suposto descumprimento da obrigação de oferecer o serviço de plantão nesta especialidade, por 24 (vinte e quatro) horas e 7 (sete) dias na semana, ainda que em regime de sobreaviso. 



    De acordo com o referido contrato juntado aos autos, a contratada se obrigou a ‘cumprir todas as metas e condições especificadas no POA, parte integrante desse Instrumento e no Anexo Ilda Portaria GM n° 3.123, de 07-12-06’ (Cláusula 5.2.a). 



    E mesmo estando os autos com farta prova documental, inclusive com cópia do referido Plano Operativo Anual - POA, elaborado conjuntamente pelo Município e pelo Hospital, segundo o qual há ‘definição das metas físicas das internações hospitalares, atendimentos ambulatoriais, atendimentos de urgência e emergência e dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, com os seus quantitativos e fluxos de referência e contra-referência’ (Cláusula Sexta), não restou evidenciado que a suposta irregularidade na assistência médica de neurologia é responsabilidade exclusiva da prestadora de serviços Santa Casa. 



    Por outras palavras, inexiste qualquer obrigação imposta pelo gestor do Sistema Único de Saúde ao seu conveniado no sentido de se observar escalas de plantão ou atendimento de urgência e emergência desta ou daquela especialidade médica, e sequer é possível admitir que eventual morosidade no atendimento de neurocirurgias eletivas seria resolvida mediante a instituição, pelo Poder Judiciário e não pelas partes contratantes, do regime de escalas de plantão de urgência e emergência. 



    Acerca das escalas de plantão, prevê o POA que: 



    (...)



    E sobre o atendimento de urgência e emergência, dispõe que:



    (...)



    Desta forma, é evidente que na programação de que tratou o POA não se previu o plantão da área de neurocirurgia, sendo certo que o Município, contratante dos serviços, a quem cabe a gestão dos serviços para definir, regular, fiscalizar e auditar a sua execução, jamais denunciou sua ausência ou pretendeu modificar aquele Plano Operativo para incluir ou incorporar a prestação de serviço de plantão na referida especialidade médica. 



    Não se desconhece o esforço do Ministério Público Estadual em regularizar as deficiências no tocante à fila de espera para a realização de neurocirurgias eletivas. 



    Todavia, pode-se afirmar que o hospital conveniado não descumpriu obrigações previstas no contrato masque, na verdade, a insuficiência do atendimento da neurologia apontada na ação civil pública decorre da própria ausência de planos e critérios que deveriam ter sido impostos pelo gestor. 



    Desta forma, tenho que a falha no atendimento de urgência e emergência na especialidade de neurocirurgia não pode ser imputada aos médicos, que não estavam obrigados a prestarem serviço em regime de plantão ou sobreaviso, nem mesmo à Santa Casa de Misericórdia, hospital privado e filantrópico que atende o SUS em caráter complementar. 



    E inexistindo inexecução contratual ou falha de atendimento, deve ser julgado improcedente o pedido de determinará Santa Casa de Misericórdia e aos médicos que prestem o serviço de plantão na especialidade de neurocirurgia de alta complexidade, por 24 (vinte e quatro) horas durante 7 (sete) dias da semana, sem que isto tenha sido estabelecido entre as partes, inclusive, no que concerte à contraprestação de tal serviço. 



    Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na ação.” 



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da reexame da legislação infraconstitucional em que se amparou o acórdão recorrido, do contrato celebrado entre o município e o hospital demandados e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nº 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO PODER EXECUTIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Supremo consolidou entendimento no sentido da possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. Hipótese em que, uma vez não comprovada a excepcionalidade da situação, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à pertinência da aplicação dos recursos em obra ou atividade – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.427.101/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/08/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem” (ARE nº 1.236.773/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/08/2020).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE nº 1.412.280/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/04/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.117.624/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/02/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente